Tribunal: TCU
Processo: 017.904/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.904/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Tarcísio Dantas (XXX.327.914-XX); Maria Auxiliadora Lacerda de Albuquerque (XXX.102.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que autue, no prazo de quinze dias, os formulários relativos às pensões instituídas pelos srs. José Tarcísio Dantas e Maria Auxiliadora Lacerda de Albuquerque e verifique a legalidade e os impactos, nos proventos de pensão, da concessão de "quintos" (relativamente ao aspecto temporal e transformações das funções anteriormente exercidas) para o primeiro interessado e da concessão de adicional por tempo de serviço (com o cômputo de tempo estadual) e da vantagem "opção" (cumulativamente com "quintos") para a segunda interessada.